Tribunal: TJDFT
Processo: 0701642-63.2020.8.07.9000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0701642-63.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SAO MANCIO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA AGRAVADO: RONAN DOS REIS DORNELAS D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por SÃO MANCIO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível do Gama, que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0703002-26.2018.8.07.0004, admitiu o processamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica proposto pelo ora agravado, possibilitando o ataque do patrimônio dos sócios e pessoas jurídicas componentes de grupo econômico. Verifica-se que a agravante não juntou o comprovante de pagamento de custas. Sobre a obrigatoriedade do recolhimento de preparo no ato de interposição do recuso, o Código de Processo Civil prevê: Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. (...) §4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. Lado outro, a agravante interpôs o agravo de instrumento em seu nome, contudo, defendendo interesse das empresas indicadas pelo autor como integrantes do seu grupo econômico. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intime-se a agravante para que, no prazo de 05 dias: (i) comprove o pagamento do preparo em dobro, sob pena de deserção; (ii) manifeste-se sobre o não conhecimento parcial do agravo por ausência de legitimidade. Brasília, 23 de outubro de 2020 15:39:07. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador